Tribunal: TJDFT
Processo: 0706525-27.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA. NULIDADE. CONTRATO. BANCO. ABERTURA DE CONTA CORRENTE. PACOTE DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA No 297 DO STJ. LEGITIMIDADE CONTRATUAL. NÃO COMPROVAÇÃO. FORTUITO INTERNO. SÚMULA No 479 DO STJ. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DESCABIMENTO. SÚMULA No 159 DO STF. ENTENDIMENTO FIRME NO STJ. DANOS MORAIS. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados com instituições financeiras (STJ, Súmula no 297).
2. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil do banco é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
3. A instituição financeira deve responder pelos danos decorrentes de sua falha na prestação dos serviços, inclusive, nos casos fortuito interno, demonstrado pela ausência de comprovação da legitimidade da assinatura do contratante (STJ, Súmula no 479). O contrato deve ser anulado, a cobrança extinta e as partes devem retornar ao status quo ante.
4. Embora tenha sido demonstrada a falha na prestação do serviço e seja compreensível os aborrecimentos e transtornos decorrentes, o consumidor não juntou provas de que sofreu danos aptos à reparação pretendida. Seu nome não foi negativado, não há provas de cobranças inoportunas nem foi comprovada, minimamente, qualquer das situações previstas no caput do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
5. Os fatos narrados na petição inicial não passam de dissabores, que se revelam insuficientes à configuração do dano moral indenizável. Precedentes deste Tribunal.
6. “Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 [atual art. 940] do Código Civil.” (STF, Súmula no 159).
7. “A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os arts. 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o que não ficou comprovado na presente hipótese, tornando imperiosa a determinação de que a repetição se dê de forma simples. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência deste Tribunal. Aplicação da Súmula 83/STJ.” [...] (AgRg no AREsp 606.522/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 13/05/2016).”
8. Para que haja a devolução em dobro (CDC) ou as sanções do pagamento do dobro do valor do indébito (CC, art. 940), é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: 1) que a cobrança realizada tenha sido indevida; 2) que haja o pagamento indevido pelo consumidor; e 3) que haja engano injustificável ou má-fé. Mutatis mutandis, a mesma exigência impõe-se para a repetição ou para a indenização prevista no art. 940 do Código Civil.
9. Sem os requisitos legais, a devolução do indébito, quando houver cobrança irregular, deve ocorrer de forma simples.
10. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.